Tribunal: STF
Processo: AP 2001
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.   
O julgamento de mérito desta Ação Penal foi iniciado na Sessão Virtual do Plenário de 5/12/2025 a 15/12/2025, tendo sido suspenso em razão de pedido de vista do Min. LUIZ FUX (eDoc. 166).
A Diretoria-Geral de Polícia Penal do estado de Goiás noticiou a violação das medidas cautelares impostas a  GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS, consistente em violação da área de inclusão no dia 18/12/2025 (eDocs. 167-169).
Em 23/1/2026, a Defesa de GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS apresentou justificativa para o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu, argumentando, em síntese, que “o réu é serralheiro, segundo consta nos autos, e foi contratado no dia 18.12.25 para serviço emergencial de serralheria que perdurou até as 22:31h, conforme documento anexo”(eDoc.176).
Anexou, ainda, documento comprobatório (eDoc.177).

É o breve relatório. DECIDO. 

Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas, entretanto, observo que a conduta foi devidamente justificada.
Da análise do documento juntado, bem como da justificativa apresentada, verifico que o descumprimento ocorreu porque o requerente foi contratado no dia 18/12/2025 para a realização de serviço emergencial, e a prestação do serviço terminou por volta das 22h31min, consoante documento juntado aos autos(eDoc.177).
Adicionalmente, ressalto que não há informações pelo Juízo fiscalizador de outros descumprimentos pelo requerente. 
Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que se houver novos descumprimentos a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Ressalto, ainda, que cabe ao réu adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas. 
Oficie-se à Direção de Polícia Penal do Estado de Goiás/GO, com cópia da presente decisão.
Intime-se à Defensoria Pública da União.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente